Tribunal: TJMT
Processo: 1065326-35.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065326-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CELIA DE OLIVEIRA - CPF: 441.717.301-04 (RECORRENTE), MARICLER BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 286.188.728-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM EVIDENTE – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

Como se pode observar dos autos, o ESTADO DE MATO GROSSO não foi chamado para o polo passivo desta reclamação, mas sim a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ou seja, órgãos assim considerados como centros de competência criados para dividir funções que não podem ser cumpridas de forma centralizada e agem em nome do Estado, não tendo personalidade jurídica própria que os autorize a responder a demanda judicial.

Uma vez que os fatos relatados exigem a participação do ESTADO DO MATO GROSSO para compor o polo passivo da demanda, força reconhecer a evidente ilegitimidade passiva ad causam da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, matéria essa de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA interpõe Recurso Inominado (Id 169657641) contra sentença que julgou parcialmente seus pedidos, apenas para condenar a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na sua petição recursal fez os seguintes pleitos: (i) o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do 43 da Lei Federal nº 9.099 para fins de seja determinada a obrigação de fazer com restabelecimento do beneficio de Auxilio Doença desde a cessação até a devida reabilitação profissional do recorrente anulando-se o ato administrativo; (ii) intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC; (iii) A total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de que seja majorada a indenização por danos morais, face o descaso e todo abalo emocional suportado pela recorrente, considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas; (iv) procedência do pedido, com a condenação do recorrido à indenização de danos materiais (Danos Emergentes e Lucros Cessantes) por liquidação - valor estimado de R$ 31.818,75 (Trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) - acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso.

Não houve contrarrazões dos órgãos estatais e não foi o feito ao parquet, pois se trata daqueles em que a douta promotora de justiça por correspondência oficial a presidência da segunda turma recursal afirmou não existir interesse público a justificar sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Esclareço aos colegas que a petição inicial (Id 169657602) colocou no polo passivo da reclamação a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Ademais, petição inicial trouxe os seguintes pedidos:

[...]

a) A concessão da Gratuidade Judiciária nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; citação do réu, na pessoa de seu representante legal, para, querendo responder a presente demanda; b) Liminarmente seja determinado a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição na função de professora no período de 1986 à 1998 conforme pedidos administrativos realizados, para o fim de que seja averbado junto ao INSS para ulterior concessão da Aposentadoria por Idade da autora; c) A procedência do pedido, com a condenação do requerido à indenização de danos materiais (Danos Emergentes e Lucros Cessantes) por liquidação - valor estimado de R$ 31.818,75 (Trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) - acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso; d) A total procedência da ação para determinar a condenação do Réu a pagar ao requerente um quantum a título de danos morais, não inferior a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas; e) Seja determinado a Obrigação de Fazer de entrega da Certidão de Tempo de Contribuição da autora na função exercida como professora no período de 1986 à 1998, conforme documentos acostados; f) A condenação das requeridas em custas judiciais e honorários advocatícios; g) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas e cabíveis à espécie, especialmente pelos documentos acostados.

[...]

Como se pode observar, o Estado de Mato Grosso não foi chamado para o polo passivo desta reclamação, mas sim a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ou seja, órgãos assim considerados como centros de competência criados para dividir funções que não podem ser cumpridas de forma centralizada e agem em nome do Estado, não tendo personalidade jurídica própria que os autorize a responder a ação judicial.

Desse modo, uma vez que os fatos relatados exigem a participação do Estado do Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda, força reconhecer a evidente ilegitimidade passiva ad causam da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, matéria essa de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Posto isso, de ofício reconheço e declaro a ilegitimidade passiva da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO SSO nesta liça, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem análise de mérito.

Via consequência fica prejudicada a análise dos demais temas trazidos com o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023